Tribunal: TCU
Processo: 008.866/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto execução de melhorias sanitárias domiciliares para atender o Município de Tamandaré/PE, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 238/09, firmado com o Município de Tamandaré/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da empresa Lumir - Transportes e Construções Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Hildo Hacker Júnior e da empresa Lumir - Transportes e Construções Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 11/2/2010 31.104,23 Débito 12/2/2010 3.397,53 Débito 18/3/2010 89.402,35 Débito 19/3/2010 6.011,08 Débito 12/1/2011 97.176,51 Débito 13/1/2011 6.533,74 Débito 11/2/2011 62.192,98 Débito 14/2/2011 4.181,58 Débito 2/7/2015 10.382,71 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. José Hildo Hacker Júnior e à empresa Lumir - Transportes e Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.